Tribunal: TJDFT
Processo: 0731859-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexigível o débito de R$1.453,92 (mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) imputado em desfavor da autora/recorrida; declarar inexistente toda pendência em aberto atrelada ao débito declarado inexigível; determinar a exclusão do nome da recorrida dos cadastros de inadimplentes; condenar a recorrente a restituir a quantia integral comprovada pela recorrida e indevidamente adimplida a título da aludida cobrança, em valor a ser apurado em eventual fase executiva, bem como ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais O juízo de origem concluiu que a recorrente não demonstra, por meio de provas (aceite do contrato digital efetivamente firmado pela consumidora), que a recorrida tenha de fato aderido ao Programa de Diluição Solidária (DIS), tampouco que tenha sido informada sobre os desdobramentos do programa antes de ser celebrado o contrato.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega como razões de reforma da sentença, que a recorrida teria livremente formalizado contrato de prestação de serviços com a instituição de ensino. Afirma que as condições e valores do curso foram devidamente informados à aluna, inclusive acerca do Programa de Diluição Solidária (DIS). Aduz, assim, ter cumprido com o dever de informação previsto na legislação consumerista, pois o regulamento do referido programa seria disponibilizado no website da instituição. Sustenta que diante da resolução unilateral da avença pela aluna o valor diluído deve ser antecipadamente vencido, com cobrança em parcela única. Defende que a situação vivenciada pela recorrida não é suficiente para justificar a reparação por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 70657220. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. Conforme a inteligência do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)”.
8. No mesmo sentido é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
9. Desse modo, entendo que, de acordo com o princípio da informação, o prestador de serviços deverá expor de forma clara, adequada e permanente informações acerca do serviço ofertado, bem como de todos os aspectos do contrato.
10. Todavia, do contexto fático e probatório apresentado pelas partes, é possível constatar que a recorrente não cumpriu a contento com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, já que deixou de prestar a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços prestados à recorrida, inclusive no momento da finalização do contrato. Destaco que a tese de defesa apresentada, bem como a documentação acostada aos autos pela instituição de ensino não são suficientes para comprovar o saldo devedor alegado.
11. Outrossim, constato que as poucas informações que foram prestadas pela recorrente são confusas e incapazes de comprovar a inadimplência da recorrida.
12. Concluo, portanto, que a recorrente não apresentou fato impeditivo ou extintivo do direito da autora/recorrida, conforme disposto no art. 373 do CPC, uma vez que se limitou a afirmar de forma genérica que a consumidora teria aderido ao Programa de Diluição Solidária – DIS e deixado saldo remanescente sem pagamento após o pedido de encerramento do vínculo contratual. Todavia, não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar que a recorrida teria efetivamente aderido ao programa, nem que tenha sido devidamente informada sobre as cláusulas relativas ao mesmo, já que, conforme exposto na sentença “o termo de ciência juntado pela requerida ao ID 216897450 – Pág. 13, estampa data de suposto aceite (22/12/2022) anterior à própria assinatura do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (janeiro/2023), ostenta endereço de IP (191.217.250.31) diverso daquele posteriormente utilizado pela autora para anuir com os pactos lançados diretamente no extrato financeiro dela (10.150.211.42) e, ainda, é dissociado de qualquer informação sobre as condições da suposta assinatura eletrônica, especialmente acerca de sua validação (...)
13. Sendo assim, está caracterizada a falha na prestação de serviços da recorrida (art. 14 do CDC) sendo imperativa a manutenção da sentença neste tópico.
14. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A jurisprudência é unânime em afirmar que constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito (ID. 70656385), configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
15. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por danos extrapatrimoniais.
16. Sendo assim, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados na origem é suficiente compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pela recorrida, além de evitar o enriquecimento ilícito das partes.
V – DISPOSITIVO.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
19. A recorrida foi representada judicialmente por advogado dativo, nomeado conforme decisão constante do ID. 68541237. Dessa forma, em conformidade com o que estabelece o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, fixo em R$600,00 (seiscentos reais) o valor dos honorários advocatícios devidos à patrona da recorrida ID. 70657215. A certidão referente aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser emitida pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 5o, inc. V e X, da Constituição Federal.
Art. 373, do Código de Processo Civil.
Arts. 6o e 31, Código de Defesa do Consumidor.